Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702440-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL BRANDAO RIBEIRO, GUILHERME GIL FALCAO DE BARROS, ROBERTO GIL BORGES DE BARROS, GIL BARROS COMERCIO EIRELI - EPP RECORRIDO: GUILHERME GIL FALCAO DE BARROS, ROBERTO GIL BORGES DE BARROS, GIL BARROS COMERCIO EIRELI - EPP, GABRIEL BRANDAO RIBEIRO DECISÃO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, Art. 99, § 2o). No caso concreto, o recorrente/requerente interpôs o recurso em 23.10.2019 (ID. 12908780) sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. No contexto, a despeito de o recorrente informar que “desde agosto não percebe qualquer tipo de remuneração”, a mera declaração do recorrente aliada aos documentos colacionados (ID. 13407917 e ss.) não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso. Isso porque, consoante as provas produzidas pelo impugnante (notadamente a propriedade do veículo AUDI A3 1.4/Attra 16 V FSI S-tronic, 2015/2015), infere-se que o interessado ostenta poder aquisitivo suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo à sua manutenção (ausente demonstração de gasto extraordinário), até porque teria declarado em sua rede social que é Assessor de Investimentos na empresa Messem Investimentos, bem como abriu mão de uma “carreira jurídica consolidada“ para “trabalhar no mercado financeiro“ (publicação em 13.1o.2020 - ID. 13911015, pág. 4). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito